Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE ATENUANTE E AGRAVANTE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos em face do acórdão que negara provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O embargante alega omissão no acórdão quanto à fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sustentando que, diante da concomitância entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, a fração deveria ser de 1/12 (um doze avos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso ao deixar de justificar a fração de aumento superior a 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria da pena, diante da incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência, e se é cabível a redução dessa fração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
4. A incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da multirreincidência deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, admitindo-se a compensação parcial entre elas, com a aplicação de fração de aumento proporcional à preponderância da agravante.
5. A jurisprudência pátria orienta que a compensação parcial, diante da maior censura decorrente da multirreincidência, justifica a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), sem desprezo ao efeito favorável da confissão.
6. O acórdão recorrido é omisso ao não explicitar tal fundamento, motivo pelo qual o vício deve ser sanado para corrigir a dosimetria da pena conforme a fração adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos.